Tribunal: STF
Processo: Rcl 76309
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Victor Carvalho Campos, contra decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos autos do Processo 5039709-71.2023.8.13.0079. 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 632.853 (tema 485), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado erroneamente.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante interpôs recurso extraordinário perante a Turma Recursal Belo Horizonte, Betim e Contagem, impugnando decisão que violaria preceitos constitucionais. No entanto, o tribunal inadmitiu o recurso sob o fundamento de que a matéria já estaria pacificada pelo Tema 485 da Repercussão Geral. 



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, que foi igualmente rejeitado, sob o argumento de que o acórdão recorrido estava em ‘estrita conformidade’ com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. No entanto, tal decisão incorreu em manifesta aplicação equivocada do Tema 485, ensejando a presente reclamação.



    (...)



    No caso concreto, houve interpretação equivocada do Tema 485, desvirtuando seu alcance e aplicando-o indevidamente à situação fática dos autos, de maneira que tal erro prejudicou o direito do Reclamante de ter a matéria analisada sob a ótica constitucional apropriada.” (eDOC 1, pp. 1-2) 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “determinando-se que seja reanalisada a admissibilidade do recurso extraordinário, considerando a natureza estritamente constitucional da matéria discutida”. (eDOC 1, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 485 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, pois, ementa desse julgado:



    “Agravo Interno – Decisão denegatória de Recurso Extraordinário – Tema de Repercussão Geral 485 – Acórdão em conformidade com o precedente do STF –  Provimento negado.” (Cf. em https://pjerecursal.tjmg.jus.br/pje/ ConsultaPublica/listView.seam)



    Cumpre ressaltar que a referida decisão manteve entendimento exposto na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Contagem, que julgou improcedente a demanda proposta pelo ora reclamante, nos seguintes termos:



    “VICTOR CARVALHO CAMPOS, qualificado, propôs em face de ESTADO DE MINAS GERAIS e SELECON, também qualificados, ação ordinária c/c com pedido de tutela de urgência.



    Alega a parte autora que prestou concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal. Informa que uma das questões presentes na prova objetivo possuía duas questões corretas, o que não é previsto no edital, motivo pelo qual requer que seja declarada sua nulidade. Juntou documentos.



    (...)



    A parte autora pugna que seja declarada a nulidade da questão nº 43 da prova ‘TIPO E’, sob alegação de que duas alternativas estariam corretas, contrariando o disposto no edital, o qual estabelece que somente uma alternativa por questão estaria correta.



    É cediço que, ao Poder Judiciário, é vedado proceder ao exame de questões, critérios de avaliação e de notas atribuídas em concurso, eis que trata-se de ato administrativo discricionário, limitando-se a intervenção judicial ao controle da legalidade do ato e de eventual abuso de poder da autoridade, ou seja, não é permitido a análise dos critérios de conveniência e oportunidade do administrador público.



    Sobre o tema já decidiu o colendo Superior Tribunal Federal, no RE 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (grifo nosso)



    (...)



    No caso, não verifico a ocorrência de ilegalidade na confecção ou correção da questão, não sendo objeto desta demanda eventual dissonância da questão com o conteúdo programático do edital.



    Destaco que o autor não comprovou que tenha apresentado recurso administrativo junto a banca examinadora questionando eventual existência de duas respostas corretas.



    Assim, não verificada ilegalidade ou incompatibilidade com o edital do certame, a justificar a anulação da questão pelo Poder Judiciário, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogo a decisão liminar de ID 9961544151 e extingo o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC.” (Cf. em https://pje-consulta-publica.tjmg.jus.br/; grifos nossos)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Turma recursal e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado entendeu que a decisão recorrida está em consonância com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral. 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.502 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    Observo, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Por fim, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Em tempo, fica a parte reclamante advertida que, em caso de interposição de recurso, deverá instruir adequadamente o feito com as peças necessárias para o julgamento.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente